Tribunal: TJDFT
Processo: 0706807-78.2018.8.07.0006
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0706807-78.2018.8.07.0006 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FRANCISCO NICODEMOS AGUIAR EMBARGADO: TEREZINHA DE JESUS BRASIL AGUIAR DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por Francisco Nicodemos Aguiar contra o acórdão que, de forma unânime: 1) negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante; 2) deu provimento ao recurso da apelante Terezinha de Jesus Brasil Aguiar, para reformar a sentença e condenar o réu ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais relativos à reconvenção, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. O art. 10 do Código de Processo Civil dispõe que: “O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.” Intime-se o embargante para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sobre eventual intempestividade do recurso, uma vez que o acórdão foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico em 23.10.2020, sexta-feira (id. 20842705), e publicado no primeiro dia útil subsequente, 26.10.2020, segunda-feira, iniciando a fluência do prazo recursal em 27.10.2020, terça-feira, findando-se em 04.11.2020, quarta-feira, tendo em vista os feriados dos dias 28.10.2020 e 02.11.2020. Os embargos de declaração foram opostos em 05.11.2020 (id. 21162449). Destaque-se o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios transferiu o feriado alusivo ao Dia do Servidor Público, previsto no art. 236 da Lei 8.112/1990 e comemorado no dia 28 de outubro, para o dia 30.10.2020, sexta-feira, conforme previsto no art. 1o, parágrafo único, da Portaria Conjunta 2/2020, o que não altera em nada o termo final do prazo recursal no presente caso. Brasília, 11 de novembro de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator